Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707649-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELISANGELA DE FARIAS BIDU RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. POLÍTICA PUBLICA DE HABITAÇÃO. CODHAB. DOAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. ESCRITURA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Cabível ao Juiz avaliar a utilidade da prova, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 370 do CPC. Há de se homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. 2. A eficácia do negócio jurídico referente à efetiva transmissão da propriedade do imóvel à parte Autora encontra-se subordinada a condição suspensiva, qual seja, a evento futuro e incerto atinente à regularização da área em que situado o bem pelo Poder Público, impedindo, assim, a plena aquisição do direito visado pelas partes, enquadrando-se tal fato na hipótese legal descrita pelo art. 125 do CC: “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”. 3. Condição suspensiva, como o próprio nome diz, suspende o exercício e a aquisição do direito até o seu implemento. Portanto, impede que o negócio jurídico produza efeitos desde o momento de sua celebração, gerando apenas expectativa de direito. Contudo, tal situação jurídica já é objeto de proteção, podendo o seu titular se valer de medidas conservatórias. 4. Dessa forma, não ocorrida a regularização da área e o consequente registro do imóvel em questão no Cartório Imobiliário pelo Poder Público, evento futuro e incerto, conclui-se que a plenitude dos direitos inerentes à propriedade ainda não foi efetivamente transferida à parte Autora, ora Apelante. Logo, observa-se que o negócio jurídico encontra-se apenas sob condição suspensiva de eficácia, o que não afasta o direito de ocupação e fruição do bem, nos termos em que entabulado o negócio jurídico entre as partes. 5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 497, 538, 816 e 821, todos do Código de Processo Civil, sustentando possuir escritura pública de doação, título definitivo que lhe transfere a propriedade do imóvel em questão. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 497, 538, 816 e 821, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque a solução da demanda pelo acórdão combatido se deu à luz da análise da Lei Distrital n. 3.877/06, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF. No tocante ao apontando dissenso pretoriano, ressalto que, consoante remansoso entendimento da Corte Superior: “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ”. (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009